Tribunal: TJMT
Processo: 0004541-75.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004541-75.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO CLAUDIO DE FREITAS - CPF: 675.601.808-68 (APELANTE), SABRINE PIEROBON DE SOUZA - CPF: 221.065.908-65 (ADVOGADO), CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 069.153.148-06 (APELANTE), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS BASSO - CPF: 412.539.730-91 (APELADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - CPF: 038.059.411-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – CONTAS JÁ PRESTADAS NO JUÍZO DO INVENTÁRIO – DESNECESSIDADE DE SEREM PRESTADAS NOVAMENTE – ACEITAS AS CONTAS FEITAS NAQUELE JUIZO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBIIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –MANUTENÇAO INTEGRAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1)- Para propor ação, indispensável à demonstração do interesse de agir, isto é, que o pretendido lhe traga alguma utilidade material ou moral.

(2)- Divisando os autos, na ação de prestação de contas formulada contra o administrador, que este, no processo de inventário já fez a devida prestação, nos termos do artigo 917 do Código de Processo Civil/73, não tendo os autores desta ação, naquele feito, contestado especificamente o que lá restou apresentado, ocorrendo concordância tácita, torna-se desnecessário o ajuizamento de nova demanda para bisá-lo em nova prestação de contas.

(3)- Se, em face do acontecido, descortina demanda autônoma de prestação de contas, por se tratar de ‘bis in eadem’ do que já foi consumado no processo de inventário, por ausência de interesse de agir, correta a sentença que, fazendo estas razões de decidir, declara os autores carecedores da prestação jurisdicional e os condena no pagamento dos honorários de sucumbência.

(4)- Não havendo qualquer demonstração que, em relação ao processo, reside excesso de condenação da verba de sucumbência, mantém-se inalterado o valor. E, com espeque no § 11, do artigo 85, do CPC, impõe-se sua majoração em face dos alcunhados honorários recursal.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS formulado por PEDRO CLAUDIO DE FREITAS e CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS, nos autos do inventário de bens deixados por PEDRO IVO DE FREITAS. A ação é dirigida em face de JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS na condição de INVENTARIANTE e contra o administrador designado pela justiça ANDRE LUIS BASSO. Deve ser visto que, em relação a ANDRÉ LUIS BASSO, resultou extinção do feito, sem julgamento do mérito. Com relação ao recurso, residindo nos autos como autores PEDRO CLÁUDIO DE FREITAS e CLEITE PINHEIRO DE FREITAS, o processo foi julgado parcialmente procedente para condenar o inventariante JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS, inventariante do espólio de PEDRO IVO DE FEITAS, a apresentar as contas da gestão dos imóveis descritos e caracterizados nas matriculas 1.327, 351 e 352, bem como das cotas sociais da empresa RAINHA DA SERRA, desde a sua nomeação ate a data da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do prescrito pelo artigo 550, § 5o do CPC, observada a adequação imposta pelo art. 551 do mesmo comando legal, sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as contas que foram apresentadas pela parte autora. Em face da exclusão de ANDRE LUIS BASSO, os apelantes, autores da ação, égide do princípio de causalidade, foram condenados em honorários, fixando o magistrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Não condenado o inventariante em verbas de honorários entendo a magistrada incabível neste momento processual. Custas processuais a cargo do inventariante (réu). (ID-73692104). (fls.711/717). ED conhecidos e desprovidos. (fls. 906/909, ID 73692182).

Sustentam os apelantes em grau recursal, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença que, fazendo suas razões de decidir, afastou ANDRE BASSO e, por consequência, CONDENA-LO a prestar contas, na forma mercantil, com lançamentos de valores recebidos e pagos, seus rendimentos e frutos e o eventual saldo remanescente, acompanhado das referidas impulsões patrimoniais, esclarecendo, ainda, a alienações e empréstimos realizados. Discorda, em relação ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios. (ID-73692190), fls. 912/921.

Comparece o espólio de PEDRO IVO DE FREITAS, representado pelo seu INVENTARIANTE, é defendendo o ato do administrador ANDRE BASSO, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (ID-73692517).

Não residem nos autos contraminuta recursal do administrador ANDRE BASSO.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Compulsando os autos, anota-se que a ação de prestação de contas foi ajuizada em face do inventariante JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS e contra o administrador ANDRE LUIS BASSO, todos identificados nos autos. Com relação à condenação do inventariante JEAN PIERRE DE FREITAS, restou delimitado o prazo inicial a data em que o mesmo assumiu este ‘munus’ junto aos autos de inventário dos bens que foram deixados pelo falecimento de seu pai PEDRO IVO DE FREITAS sendo este, a rigor da sentença, condenada a prestar contas aos autores PEDRO CLÁUDIO DE FREITAS e CLEITE PINHEIRO DE FREITAS, no que tange a apresentar as contas da gestão dos imóveis descritos e caracterizados nas matriculas 1.327, 351 e 352, bem como das cotas sociais da empresa RAINHA DA SERRA, desde a sua nomeação ate a data da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do prescrito pelo artigo 550, § 5o do CPC, observada a adequação imposta pelo art. 551 do mesmo comando legal, sob pena de não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as contas que foram apresentadas pela parte autora. Com relação ao administrador ANDRE LUIS BASSO, em face de o mesmo, no bojo do processo de inventário já ter prestado contas durante o período que ficou na administração, declarou os apelantes carecedores da pretensão de nova prestação de contas.

Realmente, compulsando os autos, vista esta situação, em relação ao administrador ANDRÉ LUIS, este ficou nos autos por pouco período, em torno de 08 (oito) meses quando foi ingressado naquele feito de inventário em face de que JEAN PIERRE, era menor e seu patrimônio estava sendo dilapidado como bem consta do Recurso de Apelação Cível n. 91782/2018, julgado por esta colenda Câmara em data de 30/02/2019, onde fui seu relator. Naquela oportunidade, por incidente de falsidade que restou comprovada, nada mais, nada menos, 10 (dez) imóveis que tiveram seus documentos falsificados, retornaram ao ‘status quo ante’, eis que foram abarcados pela sentença, transitada em julgado, declaração de instrumentos particulares que transmitia originalmente atribuído aos então demandados naquela ação PEDRO CLÁUDIO DE FREITAS e CRISTOPHER BARRY WARD e suas respectivas esposas CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS e REGINA DE FREITAS WARD. Justamente PEDRO e sua esposa CLEIDE é que residem nos autos na qualidade de autores desta ação e ora figurando como APELANTES.

Mas, o limite recursal, dentro do prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, diz respeito ao posicionamento da magistrada de piso que entendeu que o administrador ANDRE LUIS BASSO já tendo feito a prestação de contas, durante o período de aproximadamente 08 meses, nos autos de inventário e cujo ato não recebeu qualquer recurso por parte dos apelantes, por ausência de interesse, extingui em relação a estes o processo, ainda na primeira fase, sem julgamento do seu mérito e os condenou ao pagamento, égide do princípio da causalidade, em honorários advocatícios, estimando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Constam dos autos e isto foi bem abordado na sentença que, para evitar tautologia, ora repete-se:

‘Neste particular, em consulta na r. ação de inventário, vislumbra-se que o ‘decisum’ de fls. 1724/1729, determinou que o então administrador judicial a prestação de contas dos autos de sua gestão, a findar-se em 29/09/2007, data em que o único herdeiro alcançou a maioridade. (...) A prestação de contas aportou as fls. 1855/1951 do inventário (Volume X), acompanhada dos documentos de fls. 271/419 apresentados no presente, com subseqüentes manifestações dos ora requerentes no bojo da ação sucessória, Sr. Pedro Cláudio de Freitas e Cleide Pinheiro de Freitas, bem como do PARQUET, sem qualquer irresignação. (...) Adiante, consta nova intervenção do administrador (fls. 2.467), se dispondo a tecer esclarecimentos quando as contas prestadas, acompanhada da delimitação acerca da conclusão do encargo, aos 30/04/2008. (...) Logo, ressai que o curto período que o requerido Andre Luis Basso esteve à frente da gestão, na condição de administrador judicial (oito meses), a desvinculação de suas funções fora, de fato, realizada a contendo no bojo na aludida ação sucessora, não havendo interesse superveniente dos autores em exigir-lhe novas contas’. (sic).

Realmente, estou no mesmo trilhar jurídico da perspicácia da magistrada de piso que, fazendo os argumentos, entendeu que este fato, dá ensejo a total desnecessidade de o administrador prestar novas contas. Deve ser visto achegar a este entendimento que, conforme bem observou a magistrada na sentença recorrida, após a apresentação das contas pelo administrador no bojo do processo de inventário em apreço, residiu subseqüentes intervenções dos ora apelantes e, de igual forma, pelo Representante do Ministério Público.

Nesta toada, prestadas as contas nos autos do inventário, na forma do que estabelecia o artigo 917 do Código de Processo Civil/73, aplicável na espécie, constata-se de forma inequívoca que os apelantes PEDRO CLAUDIO DE FREITAS e CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS, não se descuraram de ofertar impugnação específica e fundamentada para macular eventual deslize do administrador apelado, o que afasta, por ser ‘bis in eadem’, exigir nova prestação de contas. Se existiram deslizes, já está acobertada pelo manto da preclusão, como então previa o artigo 183 do revogado CPC, não mais surgindo interesse processual nesta demanda posta no ano de 2009.

Isto porque, antes do ingresso desta demanda, esta situação já estava resolvida no bojo da ação de inventário, eis que o administrador (apelado) prestou contas, naquele processo de inventário, até 30/04/2008, quando deixou a administração e, até então, os autores, nada questionando na ação de inventário, é porque, naquele processo, admitiu como correta aquela situação e, desta forma, como disse a juíza, não havendo interesse superveniente dos autores em exigir-lhe novas contas.

Portanto, em face do administrador judicial, prestando contas nos autos de inventário, não residindo qualquer impugnação específica em relação àquele ato cumprido religiosamente, passando sem qualquer registro de discordância dos apelantes, apenas mero questionamento abstrato e, secundado com a aquiescência do Ministério Público, não mais reside interesse dos apelantes em pedir novamente o que já foi feito dentro do figurino jurídico e, neste contexto, estou de pleno acordo com os argumentos bem explorados pela ilustre magistrada que subscreveu a sentença em exame recursal.

Confirmado como uma das condições impostas ao direito de ação, ou seja, o interesse de agir é um requisito fundamental para o seu exercício, para o exame meritório da causa.

Como se sabe, o interesse de agir é uma condição para o exercício de qualquer demanda judicial, de ordem estritamente processual e que não determina a existência ou não do interesse substancial juridicamente protegido, mas, se estiver presente juntamente com a legitimidade e, os pressupostos processuais é que possibilitam que o juiz ingresse no mérito da ação.

No caso presente, repita-se: ‘se o administrador, durante o tempo que esteve na administração dos bens, em face de que existia um menor que estava sendo passado para traz, prestou contas ao juízo do inventário, nos moldes do artigo 917 do CPC, não havendo qualquer insurgência quando da sua apresentação no bojo do processo de inventário, inclusive com a participação do representante do Ministério Público, cumpriu este a risca seu papel e, de conseqüência, não mais tem o mesmo que prestar novamente contas nesta ação.

É o que penso, na mesma ótica jurídica trazida pela perspicácia dos fundamentos adotados na sentença recorrida. Pois. Se, estava em desacordo, não impugnando aquela situação, a tempo, forma, modo, no processo de inventário, ‘agora é tarde, Inez é morta’, pelo instituído da preclusão e cujo transito em julgado do processo de inventário transmuda para este feito e de igual sorte, prevalecendo, em todo o seu contexto, o salutar princípio da segurança jurídica.

Como se sabe, em rápidas pinceladas, o interesse processual ou interesse de agir refere-se a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Entretanto este não é perpétuo e, sobretudo em se tratando de direito disponível, se já decidido neste ou naquele processo, transitado em julgado, se apresenta de todo irrelevante apontar vícios que, se existentes, anteriormente residiu concordância tácita.

Quanto ao conceito de

"interesse processual", vale mencionar Nelson Nery Junior. Este autor expressou que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando dessa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g. pelo inadimplemento da prestação e resistência ao réu à pretensão do autor)" (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 629, com grifos no original).

Acrescente-se a observação de José Maria Tesheiner, apontando a evolução sobre a compreensão do que seja "interesse processual". Diz que: "Necessidade e adequação do provimento solicitado são as expressões que traduzem o que hoje se estende por 'interesse de agir'. (...) "Mas reconhecido que o interesse de agir é a necessidade ou a utilidade a que disto advém não mais se justificam aqueles qualificativos, que só cabem quanto ao interesse contido no direito a ser protegido" (Celso Agrícola Barbi). A conceituação de Chiovenda também já não serve, porque vinculada à sua doutrina, da ação como direito concreto. Às vezes não é tanto a necessidade quanto a utilidade que se encontra na base do interesse de agir. O poder Judiciário tem conhecido de ações de reintegração de posse propostas pela administração Pública, em casos de invasão de terras públicas. A rigor, seriam desnecessárias essas ações: caberia o desforço incontinenti da força pública" (Eficácia da sentença e coisa julgada no Processo Civil, José Maria Tesheiner, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 22, 23 e 25).

Sem maiores digressões, se já estavam os apelantes de acordo com as contas prestadas no bojo do processo de inventário, nada insurgindo contra elas, não mais pode produzir, em processo autônomo esta demanda. A coisa julgada daqueles autos transmuta para este já que residiu identidade de partes bem como identidade dos aspectos materiais, isto é, a prestação de contas pelo administrador no Juízo do Inventario.

Neste entendimento, não reside como modificar a sentença neste aspecto já que em caso contrário, rediscutindo esta situação nestes autos, seria macular decisão já consubstanciada no processo de inventário onde a mesma situação foi analisada e decidida. Se certa ou errada, a aceitação da parte apelante fez com que eventuais deslizes passaram a ser situações jurídicas já consolidadas pelo trânsito em julgado.

No que tange a minoração da condenação da verba honorária, pedido feito de forma supletiva, temos que a sentença, fazendo suas razões, entendeu que, no caso em apreço, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) alcança os predicados da razoabilidade e proporcionalidade em relação aos trabalhos desenvolvidos pelo profissional do direito. No caso dos autos, levando em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo advogado, o valor econômico da demanda, no que tange a parte da prestação de contas pelo administrador, não se vê qualquer dose de exagero. Como bem salientaram os próprios apelantes, o valor financeiro atingia a cifra de milhões e, neste contexto, módicos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se encaixam que, aplicando-se este valor a título de sucumbência, possa identificar qualquer supervalorização dos trabalhos e, no entender do Relator, até que o valor foi módico em face dos argumentos acima. Isto em razão de que, para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, deve o julgador levar em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes, pois, no caso dos autos, entre o que se pediu e que, de resto, o pedido não foi atendido em face de ausência dos predicados processuais, o valor acima, ao contrario do traduzido no recurso, segundo vejo, está até aquém do que o advogado vencedor deveria ser remunerado.

Aliás, já burlou o fisco quando, inadvertidamente deu a causa o valor simbólico de R$ 1.000,00 (um mil reais), situação que, corretamente, no caso em apreço, fez com que a magistrada aplicasse o principio da equidade consubstanciado pelo § 8o. do artigo 85, do CPC para remunerar de forma digna o profissional do direito da parte contraria, vencedor da demanda no que tange ao recorrido ANDRÉ LUIS BASSO.

Portando, dentro da verdade real, não podendo dar azo as ilações equivocadas dos apelantes, o expediente recursal, em desaviso com os predicados legais, não pode ser admitido, soçobrando os argumentos expendidos na peça recursal.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO mantendo hígida a bem lançada sentença de primeiro grau de jurisdição. E, com supedâneo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários, passando-os para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022